Tribunal: TCU
Processo: 003.083/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) em favor de Luiz Cado Filho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Luiz Cado Filho (à Peça 3 sob o n.o 68203/2021), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da parcela como "10289 - DECISÃO JUDICIAL N TRAN JUG AP (Decisão judicial - Outros) - R$ 1.090,73", pois a aludida vantagem não teria sido absorvida pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, nos termos do art. 14 da Lei n.o 12.716, de 2012; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes à aludida vantagem em respeito à decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança Coletivo n.o 0800320-97.2014.4.05.8100; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) adote as seguintes medidas: 9.3.1. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.2. promova o destaque da referida parcela como "complemento salarial", transformando-a em VPNI, para promover a efetiva implementação das futuras absorções dessa parcela em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, compreendendo aí, contudo, o montante acrescido aos proventos do servidor inativo pelo aumento do valor dos pontos atribuídos à parte fixa das gratificações (GDPGPE e GDACE); 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. promover o arquivamento do presente processo.